Tribunal: STF
Processo: ARE 1320412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS. SENTENÇA QUE, AO JULGAR PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO POR MILITAR, ANULOU ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A SANÇÃO DISCIPLINAR DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, EM QUE PESE A INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA, É POSSÍVEL O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MESMO QUE DE CUNHO DISCRICIONÁRIO, QUANDO O INTUITO FOR O CONTROLE DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (INCISO XXXV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE EXTIRPAR DO MUNDO JURÍDICO ATOS ADMINISTRATIVOS EIVADOS DE VÍCIO DE LEGALIDADE, BEM COMO AQUELES QUE CONTRARIAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LICENCIAMENTO EXOFFICIO EMANADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROMOÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCONTRAVAM EM CONDIÇÕES IGUAIS, DENTRO DO MESMO EVENTO, SEM APONTAR NOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUALQUER ASPECTO QUE INDIVIDUALIZASSE A CONDUTA DO APELADO A PONTO DE JUSTIFICAR O TRATAMENTO DIFERENCIADO A ELE DIRECIONADO. ATO ADMINISTRATIVO QUE REVELA FORTE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXANDO-OS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC), E ACRESCENTANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 5º, XXXV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 8):
    “O acórdão recorrido do Judiciário alagoano entendeu pela inafastabilidade da jurisdição e, utilizando-se de princípios abertos de isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, adentrou-se no mérito administrativo para fins de anular o ato de licença ex oficio do servidor militar, determinando seu retorno às fileiras da corporação.
    É inquestionável que a decisão recorrida contrariou o princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, assim como do art. 5º, caput e inciso XXXV, e caput, todos da Constituição Federal.
    (…)
    Consectário natural desse fundamental princípio – verdadeiro alicerce da forma e da estrutura organizacional do Estado Brasileiro – é a limitação do controle externos dos atos administrativos a cargo do Judiciário aos aspectos alheios ao mérito da atuação administrativa, ou, em outros termos, aos fatores dissociados dos aspectos de legalidade.
    Não há como reconhecer validade a um pronunciamento judicial que invade atribuição privativa de outro Poder, anulando ato legítimo, praticado no exercício de um verdadeiro poder-dever imposto aos Administradores, especialmente àqueles titulares de postos de superioridade hierárquica, que é o poder disciplinar.” 
    A Vice-Presidência do TJ/AL inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 8-9):
    “No caso em questão, observo que os fatos que deram ensejo a abertura da sindicância nº 137/09 ocorreram no dia 20 de abril de 2009, quando uma guarnição do Batalhão de Polícia Rádio Patrulha – BPRp, composta por 8 (oito) policiais militares, dentre eles o apelado, participou de uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas. 
    A abertura da sindicância administrativa de fls. 85/298 teve como objeto de apuração fatos constantes em periódicos de jornais e mandados de prisão temporária expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital por supostos crimes de corrupção passiva, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico envolvendo os militares Sgt PM Manoel Gomes Correia, Sgt PM José Carlos Leite de Araújo, Cb PM José Roberval Silva, Sd PM Cristiano Manoel de Souza Cavalcante (ora apelado), Sd PM Cícero Ângelo da Silva, Sd PM Vicente João dos Santos, Sd PM José Alcides da Silva Ferreira e Sd PM Marcelo Pereira Nicolau. 
    Conclui-se da análise da apuração administrativa que o Sgt PM José Carlos Leite de Araújo foi o responsável pela pesagem da droga e liberação do suspeito Marcos Floriano, bem assim que o apelado, Sd PM Cristiano Manoel de Souza Cavalcante, ocupava a função de motorista da viatura, tendo acompanhado o Sgt PM José Carlos Leite de Araújo na avaliação do peso do entorpecente. 
    Ocorre que, em que pese o envolvimento de mais 7 (sete) policiais militares nos fatos apurados, além do apelado, e, ainda, a constatação da responsabilidade da pesagem da droga e liberação de suspeito pelo comandante da guarnição, Sgt PM José Carlos Leite de Araújo, restou apenas ao apelado a responsabilidade administrativa por todo o ocorrido, conforme denota-se da Solução de Sindicância de fls. 11/21, publicada no Boletim Geral Ostensivo nº 073, de 18 de abril de 2011 (fls. 34/41 e 42/43). 
    Nesse contexto, observo que o licenciamento ex-officio emanado da Administração Pública Militar não observou o princípio da isonomia, pois, diante do mesmo fato, promoveu tratamento diferenciado a servidores públicos que se encontravam em condições iguais, dentro do mesmo evento, sem apontar nos motivos do ato administrativo qualquer aspecto que individualizasse a conduta do apelado a ponto de justificar o tratamento diferenciado a ele direcionado, o que revela forte ausência de razoabilidade e proporcionalidade na decisão administrativa. 
    Assim, independentemente da análise do mérito administrativo consistente em se avaliar a efetiva violação ou não aos valores da disciplina, do decoro e do pundonor policial militar, eis que tal análise somente compete, de fato, à corporação castrense, justamente por significar o próprio mérito administrativo, sobre o qual é vedada a intromissão do Poder Judiciário, faço constar que, ao contrário do que restou decidido pela administração militar com relação aos demais envolvidos na mesma operação policial, somente em relação ao ora apelado houve a conclusão de que este teria violado os referidos valores caros à corporação castrense, o que sem dúvida alguma transborda na ilegalidade do ato administrativo.”
    Com efeito, a Corte de origem decidiu a lide de acordo com firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido: 
    “(...) O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor 4. Agravo regimental não provido.” (RE 634.900-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃODOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido.” (RE 259.335-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 7.12.2000). 
    Ademais, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 761.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (...) 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 744.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.10.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente